Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL. ADMINISTRATIVO, E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, a qual condenou o Distrito Federal à implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 1.1. A decisão agravada determinou a observância de parâmetros específicos para apuração dos cálculos, incluindo a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução; (iii) verificar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema no 864 do STF; e (iv) apurar a existência de excesso de execução, especialmente quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC e alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Inteligência do artigo 969 do CPC. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, não havendo óbice à execução. Precedente: “[...] 2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. 3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025).
4. O agravante possui legitimidade passiva, pois figurou no polo passivo da ação de conhecimento e responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, conforme artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Precedente: “[...] 1. O Distrito Federal afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (0711646-23.2025.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 2/6/2025).
5. A inexigibilidade do título não prospera. A tese do Tema no 864 do STF não se aplica ao caso, já analisado e afastado nos autos originários. A decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível. Precedente: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024).
6. A metodologia de aplicação da taxa SELIC está em conformidade com os artigos 3o da EC no 113/2021 e 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não configurando anatocismo ou bis in idem. Precedente Turmário: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.).
7. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional. O CNJ possui competência para regulamentar a gestão de precatórios, conforme artigo 103-B da CF. A aplicação da SELIC visa à uniformização dos critérios de atualização de créditos contra a Fazenda Pública. Precedente: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 6. Precedentes: Acórdão 1928389, 0724872-32.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 15/10/2024; Acórdão 1930971, 0726538-68.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos, 6a Turma Cível, PJe: 16/10/2024. 7. Recurso conhecido e improvido". (0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, mesmo em relação a servidores aposentados cujos proventos são pagos pelo IPREV/DF. 3. A decisão judicial transitada em julgado não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença. 4. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à legalidade ou separação de poderes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC. artigo 969. Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigo 4o, § 2o. EC no 113/2021, artigo 3o. Resolução CNJ no 303/2019, artigo 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025; 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023; 0714162-16.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; 0711646-23.2025.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 2/6/2025. Tema no 864/STF. TJDFT, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024. Tema no 905/STJ. Tema no 1.170/STF. TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025; 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2025.